Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704174-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIANA LUSTOSA LEAL MUSY, MICHEL PIERRE ROBERT MUSY APELADO: JOSE MARIA SIMOES, PAULA GISELE MOREIRA DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LIANA LUSTOSA LEAL MUSY e MICHEL PIERRE ROBERT MUSY contra sentença da Décima Sétima Vara Cível de Brasília em ação de despejo ajuizada por JOSÉ MARIA SIMÕES e PAULA GISELE MOREIRA DA ROCHA. Na origem, os autores propuseram ação de despejo com base no inadimplemento dos locatários. Em resposta, os réus apresentaram contestação e reconvenção, nas quais, respectivamente: 1) alegaram pagamento; 2) requereram: 2.1) a repetição do indébito e 2.2) a declaração da manutenção da opção de compra do imóvel, com aproveitamento dos aluguéis como parcelas já pagas pela aquisição da casa. O juízo indeferiu a reconvenção, sob o fundamento de que a ação não incluía a cobrança das parcelas inadimplidas, de modo que não se justificava o pedido de repetição do indébito. Após réplica e especificação de provas, o juízo proferiu sentença “para DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes (ID n. 114989175) e, por consequência, determinar o despejo do imóvel.” Em suas razões, os apelantes sustentam que: 1) a sentença foi omissa quanto aos argumentos da defesa; 2) não houve análise do pedido reconvencional de manutenção da opção de compra; 3) os valores já foram quitados, por meio de pagamento em espécie e sem emissão de recibo; 4) o pagamento de parcelas posteriores leva à presunção de quitação das anteriores (art. 322, do Código Civil- CC); 5) os réus deveriam ter emitido recibo com a ressalva do inadimplemento das parcelas anteriores; 6) a prova de existência da dívida apresentada pelos autores é de período distinto daquele discutido no processo; 7) comprovaram o pagamento de todas as despesas acessórias. Requerem a reforma da apelação, para improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido reconvencional de declaração de manutenção da opção de compra. Preparo recolhido (ID 36624929). Contrarrazões apresentadas (ID 36624937). Estabelece o art. 354 do Código de Processo Civil (CPC): “ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Paralelamente, o art. 485, I, do CPC prevê: “o juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”. A decisão que não recebe a reconvenção (ID 36624884) equivale ao indeferimento da petição inicial, porquanto a reconvenção consiste em outra ação, conexa à principal. Assim, a peça processual que a inaugura é também uma petição inicial. Dessa forma, a decisão é recorrível por agravo de instrumento. Caso não seja interposto o recurso, a oportunidade está preclusa e é incabível a formulação da pretensão como preliminar de apelação, em interpretação a contrario sensu do art. 1.009, §1o do CPC: “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Na hipótese, o pedido de declaração de manutenção da opção de compra, com abatimento dos valores pagos a título de aluguel, depende de cassação ou reforma da decisão que indeferiu a tramitação da reconvenção. Assim, em princípio, não poderia ser formulado em apelação. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal- CF. Trata-se de dispositivos aplicáveis ainda que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes a se manifestar sobre a preclusão da oportunidade de recorrer da não apreciação do pedido de declaração de manutenção da opção de compra. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator